Tribunal: TJDFT
Processo: 0731015-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. IIMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que determinou à ré que indique a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. O §2o do mesmo dispositivo legal prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. Não havendo elementos que afastem os pressupostos para a concessão da gratuidade, ela deve ser mantida.
4. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
5. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição.
6. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente.
7. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito.
8. Assim, a agravante não está obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido.
9. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2.Sobejando patente a inadimplência do devedor fiduciário, a execução da garantia mediante apreensão do objeto do concerto encerra direito potestativo da credora, porquanto legalmente assegurado, ao passo que sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos, descerrando a inviabilidade que sejam içados pelo devedor os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar da medida de busca a apreensão, pois, recusando-se ao adimplemento e intentando obstar a apreensão do veículo, aludido comportamento atenta, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime”. (07157379820218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2021) .
10. Recurso provido.